Tribunal: TJSP
Processo: 1047663-42.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Guarulhos). Cargo em comissão. Indenização por licença-prêmio e férias não usufruídas. Descabimento. Contagem em dobro das férias. Impossibilidade. Benefício conferido ao servidor que permanece em exercício por absoluta necessidade de serviço, a qual deve ser devidamente averbada no prontuário. Inteligência do art. 74 da Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Guarulhos). Cargo em comissão. Indenização por licença-prêmio e férias não usufruídas. Descabimento. Contagem em dobro das férias. Impossibilidade. Benefício conferido ao servidor que permanece em exercício por absoluta necessidade de serviço, a qual deve ser devidamente averbada no prontuário. Inteligência do art. 74 da Lei Municipal no 1.429/68. Inexistência de provas nesse sentido. Licença-prêmio. Direito condicionado à regular investidura no cargo. Autora cujos comissionamentos foram todos invalidados judicialmente. Situação fática que enseja tão somente o direito à indenização pelas férias não gozadas, que, diferentemente da licença-prêmio, são asseguradas pelo art. 39, § 3o, da Constituição Federal e compõem patamar mínimo de garantias do trabalho – que a lei não pode suprimir e sequer a invalidade na investidura do servidor pode prejudicar, se ele executou o trabalho para o qual foi admitido. Justiça Gratuita. Inviabilidade, uma vez mantida inalterada a situação fática. Recurso desprovido.